Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-15.2022.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de energia elétrica – Pedido julgado procedente – Alegação da ré de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial no caso – Alegação de impossibilidade de fornecimento do serviço, por se tratar de loteamento irregular – Descabimento – Serviço essencial – Prevalência da dignidade da pessoa humana –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de energia elétrica – Pedido julgado procedente – Alegação da ré de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial no caso – Alegação de impossibilidade de fornecimento do serviço, por se tratar de loteamento irregular – Descabimento – Serviço essencial – Prevalência da dignidade da pessoa humana – Requerimento de dilação do prazo concedido para cumprimento da obrigação de fazer – Perda superveniente do interesse recursal – Obrigação cumprida no prazo - Sentença mantida – Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.